Tribunal: TJSP
Processo: 2002246-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ção em sede de aclaratórios que a caução seja prestada no valor da arrematação – Acolhimento do pedido subsidiário dos agravantes para que seja a caução prestada por bem móvel de sua titularidade, em valor condizente com a determinação do Juízo - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2002246-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Claudio Hamilton

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

14/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – Ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial com pedido de reconhecimento de enriquecimento ilícito - Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos efeitos do leilão e da arrematação a prestação de caução em dinheiro, no prazo de 30 dias, determinando, em complementação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – Ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial com pedido de reconhecimento de enriquecimento ilícito - Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos efeitos do leilão e da arrematação a prestação de caução em dinheiro, no prazo de 30 dias, determinando, em complementação em sede de aclaratórios que a caução seja prestada no valor da arrematação – Acolhimento do pedido subsidiário dos agravantes para que seja a caução prestada por bem móvel de sua titularidade, em valor condizente com a determinação do Juízo - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002246-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
CRISTIANO ANTÔNIO BONZANINO e PATRÍCIA DE CARLA PIRANI
BONZANINO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2002246-37.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Limeira
Agravantes: Cristiano Antônio Bonzanino e Outro
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz/Juíza: Graziela da Silva Nery Rocha
VOTO 22.182
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA CAUTELAR DE
URGÊNCIA ANTECEDENTE
Ação declaratória de
nulidade de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial
com pedido de reconhecimento de enriquecimento ilícito -
Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos
efeitos do leilão e da arrematação a prestação de caução em
dinheiro,
no
prazo
de
30
dias,
determinando,
em
complementação em sede de aclaratórios que a caução seja
prestada no valor da arrematação Acolhimento do pedido
subsidiário dos agravantes para que seja a caução prestada por
bem móvel de sua titularidade, em valor condizente com a
determinação do Juízo - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO ANTONIO BONZANINO e PATRÍCIA DE CARLA PIRANI
BOZANINO, nos autos da tutela cautelar antecedente que movem em face de
BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência
para suspensão dos efeitos do leilão e da arrematação, determinando a
prestação de caução em dinheiro, no prazo de 30 dias, e, em
complementação, determinou que a caução seja prestada pelo valor da
arrematação.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve contraminuta.
É o relatório.
A presente versa sobre a tutela cautelar antecedente movida pelos
agravantes em face da instituição financeira, sendo a ação principal anulatória
de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial com pedido de
reconhecimento de enriquecimento ilícito.
Pela decisão agravada, a magistrada deferiu a tutela de urgência
para suspensão dos efeitos do leilão e da arrematação, determinando a
prestação de caução em dinheiro no prazo de 30 dias, e, em complementação,
determinou que a caução seja prestada pelo valor da arrematação.
Daí o inconformismo recursal.
Sustentam os agravantes ser desnecessária a prestação de
caução correspondente ao valor da arrematação do bem indicado, para
obtenção da suspensão dos atos expropriatórios do imóvel matriculado sob no
75.975, por implicar em dupla garantia, alegando ainda ausência de prejuízo
ao agravado.
Afirmam que não receberam qualquer notificação do agravado,
nem com relação à consolidação da propriedade, e tampouco quanto à
designação dos leilões.
Anotam que a propriedade está consolidada, não havendo risco ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado, pois que consta na matrícula o seu registro de propriedade.
Asseveram que a prestação de caução pelo valor da arrematação
(R$ 610.000,00), além da avaliação em R$ 2.000.000,00, importa em
enriquecimento ilícito ao agravado, e imensurável prejuízo aos agravantes.
Alegam que não têm condições de efetuar a caução em dinheiro
no valor indicado, tendo em vista o seu montante, o que pode causar prejuízos
financeiros irreversíveis, sobretudo porque já adimpliram mais da metade do
financiamento imobiliário em tela e houve desrespeito ao que determina a
legislação.
Assim, pleiteiam a dispensa da caução, na forma do art. 300, § 1o,
do Código de Processo Civil, quando a parte economicamente hipossuficiente
não puder oferece-la.
Subsidiariamente, requerem a prestação de caução idônea
independentemente do tipo do bem, por meio de bem/maquinário e não
somente por meio de dinheiro.
Passa-se a decidir:
Consta dos autos que os agravantes quedaram-se inadimplentes
em contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária em garantia,
firmado em 23/09/2013, sendo certo que o banco, após procedimento
extrajudicial, não havendo purgação da mora, procedeu a consolidação da
posse e propriedade do bem, conforme registro na matrícula imobiliária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, a tutela de urgência foi concedida para sustação
dos efeitos do leilão e da arrematação realizada, com determinação de caução
em dinheiro a ser prestado em 30 dias, no valor da arrematação.
Os agravantes, no entanto, batem-se pela desnecessidade da
prestação da caução, afirmando que a propriedade do bem está consolidada
em mãos do credor.
Quanto a esse argumento, porém, não há razão para o
inconformismo, tendo em conta que se deve proteger possíveis prejuízos da
parte contrária, inclusive de terceiros, no caso de improcedência do pedido
anulatório.
No entanto, vê-se que a parte agravante não reúne condições
financeiras suficientes para efetuar o pagamento em dinheiro do valor da
arrematação, e em tempo exíguo, como determinado na origem, o que reclama
o exame do pedido recursal sob o enfoque subsidiário.
Nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil: “Para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir
a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la”.
Desse modo, podem os devedores ofertar caução idônea por outro
bem móvel, desde que esteja devidamente registrado em seu nome, e seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condizente com o valor da arrematação, conforme determinado em primeiro
grau.
Consequentemente, dá-se provimento para acolher o pedido
subsidiário.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator